Tribunal: STF
Processo: ARE 1568006
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR, assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. INFO 829/STF. PRECEDENTES, TAMBÉM, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM SEDE DE RECONSIDERAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA PROVISÓRIA DOS BENS DO DE CUJUS PARA REPRESENTAR O ESPÓLIO E SUCESSORES AVENTADA EM SIMPLES PETIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TEMPESTIVA IMPUGNAÇÃO RECURSAL EM FACE DA PRIMÁRIA DECISÃO QUE REJEITOU AS ALEGAÇÕES DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO ÓRGÃO JULGADOR PARA CONHECIMENTO DE TEMAS, INCLUSIVE, DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ARTS. 33 E 34 DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ. JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO DEVE SER TRATADA PELAS PARTES COMO MERA FASE JURISDICIONAL DE PASSAGEM E QUE PODE SER ABREVIADO OU, ATÉ MESMO, IGNORADO MEDIANTE EXPEDIENTES RECURSAIS. PRECEDENTES DO TJPR E DOS TRF’S. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA PROVISÓRIA DE BENS PARA REPRESENTAR O DE CUJUS NA EXECUÇÃO FISCAL. NORMAS DE DIREITO SUCESSÓRIO REGRAS DE DIREITO PÚBLICO QUE NÃO ADMITEM AUTO COMPOSIÇÃO. QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JUÍZO SUCESSÓRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 921, INCISO I, 313, INCISO I E §1º E 689, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA QUE DEVE SER VENTILADA PELA VIA PROCESSUAL ADEQUADA (doc. 18, pp. 2-3). 



    O recorrente, fundamentado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação dos arts. 2º; 5°, II, XXIII, XXIV, XXXIV, alínea a, XXV, XXXVI, LIV, LV; 93, IX; e 150, IV, da Constituição da República (doc. 25).



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que nas deliberações que concedem ou denegam antecipação de tutela, limares ou medidas cautelares, cujo resultado é passível de alteração no curso do processo principal, não cabe a interposição do apelo extremo, uma vez que não podem ser consideradas decisões de última instância (Súmula 735-STF). Nesse sentido, cito, por oportuno, o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 735/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário nessas hipóteses. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo à Súmula 735/STF. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental desprovido (ARE 1.470.110 AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma,DJe 14/3/2024).



    A mesma lógica deve ser aplicada no caso das decisões interlocutórias, já que igualmente não constituem decisão de única ou última instância. Abaixo, transcrevo julgado na mesma linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que ´com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções ´mais adoções´ do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação´. 3. Agravo regimental desprovido (RE 606.305/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/8/2013). 



    No caso dos autos, trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória do Vara de Fazenda Pública de Piraquara-PR que determinou a intimação do agravante para regularizar o polo passivo da demanda, para que figurem como executados todos os herdeiros do falecido, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 735 do STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator